Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707572-19.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRÉ BARBOSA CAVALCANTI RECORRIDA: ADONIELMA SALDANHA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico, condenando o réu ao reembolso integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está atingida pela prescrição; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço odontológico; (iii) examinar a ocorrência e o valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo envolvendo dano decorrente de falha na prestação de serviço, com termo inicial na data do conhecimento do dano e de sua autoria. 4. Não há prescrição a ser reconhecida, pois a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos contados da data da realização do exame radiográfico que revelou o vício no serviço. 5. É aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo o profissional liberal sujeito a responsabilidade subjetiva (art. 14, § 4o, CDC), mas, tratando-se de obrigação de resultado, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC. 6. O réu não se desincumbiu do encargo probatório que lhe foi atribuído, tendo deixado de efetuar o pagamento dos honorários periciais, inviabilizando a produção da prova técnica. 7. A má prestação do serviço odontológico foi devidamente comprovada nos autos, especialmente diante da não conclusão do tratamento, da ausência de justificativa para a interrupção do serviço e da conduta omissiva do profissional frente às reclamações da autora. 8. O dano moral restou configurado diante da frustração do tratamento, do sofrimento físico e psicológico da autora e da violação à sua dignidade, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização no valor arbitrado em primeiro grau. 9. Considerando o desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. Nas ações de indenização por falha na prestação de serviço odontológico, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial na data do conhecimento do dano e de sua autoria. 2. Em casos de obrigação de resultado, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbindo ao profissional demonstrar a adequada prestação do serviço. 3. A ausência de prova técnica por inércia da parte a quem incumbia o ônus probatório inviabiliza a desconstituição dos fundamentos da sentença. 4. A frustração do tratamento odontológico, associada à omissão do profissional, configura abalo à dignidade da pessoa humana e enseja a reparação por danos morais. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, § 4o, e 27; CC, art. 206, § 3o, V; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901101, 0700531-18.2024.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 31.07.2024, DJe 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1968144, 0705801-63.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, j. 12.02.2025, DJe 28.02.2025; TJDFT, Acórdão 1788585, 07261462720218070003, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 16.11.2023, DJe 24.01.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, do Código Civil, sustentando que já transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos para a propositura da ação em que se pleiteia a indenização por danos materiais e morais relativos ao serviço prestado, tendo em vista que o exame radiográfico, onde constatado o suposto vício no serviço, foi realizado na data de 12/2/2019 e a presente ação somente foi ajuizada em 24/3/2022; b) artigo 951 do Código Civil, asseverando que não foi demonstrada a existência de erro no procedimento odontológico, sendo que a responsabilidade do odontólogo é subjetiva, devendo ser comprovada a culpa do profissional, o que não ocorreu. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, §3o, do CCB, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A pretensão de reparação de danos em razão de alegada falha na prestação de serviços bancários prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.” (REsp n. 2.003.083/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 951 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025